Tribunal: STF
Processo: MS 23974
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: Comissão Parlamentar de Inquérito: deliberação de
quebra de sigilos bancário e fiscal dos impetrantes - Presidente da
Federação de Futebol e da própria entidade: exigência de motivação
suficientemente satisfeita no caso, sem que o desminta a literal
identidade da justificação de ambos os requerimentos, dos quais se
originaram as deliberações questionadas: quando se cuida da
enunciação de suspeitas de promiscuidade financeira entre a entidade
esportiva e seu dirigente, é manifesto que a sua apuração reclama a
análise dos dados relativos a ambos: mandado de segurança denegado.